Tribunal: TJMT
Processo: 1020902-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1020902-42.2021.8.11.0000
Agravante:
Estado de Mato Grosso
Agravado:
Viação Xavante Ltda., Maria Angélica Junqueira Hueb e Outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, parcialmente, acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pelos sócios executados Maria Angélica Junqueira Hueb e outros, ora Agravados, para determinar sua exclusão do polo passivo da demanda executiva e, por conseguinte, determinar a inexistência de dívida em relação à CDA, objeto da lide.
Condenou-os, ainda, ao pagamento da verba honorária no percentual de 5% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 3o, do CPC.
Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, no que tange à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais ficou demasiadamente excessivo, levando em conta o valor total atualizado das CDAs exequendas – R$ 892.436,44 (oitocentos e noventa e dois mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) o que corresponderia ao valor de R$ 44.621,82 (quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), a título de honorários sucumbenciais, devido a cada procurador.
Assevera, que a decisão não se ateve à aplicação do § 8o, artigo 85, do CPC/2015, e nem observou a reiterada jurisprudência do STJ, que tem consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva.
Salienta que é excessiva a verba honorária fixada na r. decisão, uma vez que o trabalho desenvolvido pelo ínclito advogado do executado não envolveu grande complexidade e apenas exigiu uma intervenção no feito, bem como não houve dilação probatória, tendo havido, inclusive, concordância da Exequente e alteração imediata da CDA para fins de exclusão do excipiente.
Com esses apontamentos, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a ação de base, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório. Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o novo regramento jurídico, instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, a concessão do efeito suspensivo somente ocorrerá nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, em que pese à probabilidade de provimento do recurso, aparentemente, mostrar-se, neste momento, presente, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à apreciação das irresignações contidas neste recurso.
Ademais, não há risco de dano grave ou de difícil reparação, dado que os valores dos honorários advocatícios não serão pagos imediatamente.
Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.